Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DOS AUTORES. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O implemento da maioridade no curso do processo não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, a qual, nos termos da Súmula no 358/STJ, exige o contraditório. E inexiste prova pré-constituída de que a filha não necessite de auxílio.
2. No momento do ajuizamento da ação, as necessidades da filha eram presumidas, de modo que o advento da maioridade não é capaz de causar impacto direto nesta ação.
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
4. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus dos Autores comprovar o alegado aumento nas possibilidades do Réu, com a indicação de uma melhora nos rendimentos ou até no padrão de vida dele, ônus do qual não se desincumbiram.
5. Se a prova coligida demonstra que o Requerido, na verdade, experimentou uma piora na situação financeira dele, cabível a redução do encargo alimentar, que deve ser moderado, pois não pode comprometer a subsistência dos filhos.
6. Os alimentos reduzidos para o importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do genitor, abatidos os descontos compulsórios, na proporção de 7,5% (sete e meio por cento) para cada filho, obedecem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de garantir a subsistência mínima do alimentante, de modo que oferecem solução adequada ao caso.
7. Apelação conhecida e não provida.